Tribunal: TJSP
Processo: 1044062-87.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE RESCISÃO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DOS VEÍCULOS NEGOCIADOS – AUSÊNCIA DE DUT PREENCHIDO OU DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN, BEM COMO DE PROVA DE TRADIÇÃO DOS

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE RESCISÃO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DOS VEÍCULOS NEGOCIADOS – AUSÊNCIA DE DUT PREENCHIDO OU DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN, BEM COMO DE PROVA DE TRADIÇÃO DOS BENS – VALORES ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO E REPRESENTADOS NOS CHEQUES EMITIDOS PELO RÉU QUE ERAM MUITO INFERIORES AO PREÇO DOS BENS, CONSISTENTES EM VEÍCULOS DE LUXO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA DO RÉU QUE NÃO SE CONFIRMOU – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044062-87.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SB
MOTORS EIRELI ME e RAFAEL SELVATICI BARBOSA, é apelado MARCELO
DA CUNHA ORTIZ (REVEL).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1044062-87.2019.8.26.0602
APELANTE(S): SB Motors Eireli, Rafael Selvatici Barbosa
APELADO(A)(S): Marcelo da Cunha Ortiz
COMARCA: Sorocaba 5a Vara Cível
Voto n.o 35168
EMENTA:
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
CONTRATO E DE RESCISÃO C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
E
INDENIZAÇÃO

IMPROCEDÊNCIA

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA

AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM A EXISTÊNCIA
DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DOS
VEÍCULOS
NEGOCIADOS

AUSÊNCIA
DE
DUT
PREENCHIDO OU DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO
DETRAN, BEM COMO DE PROVA DE TRADIÇÃO DOS
BENS
VALORES ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO E
REPRESENTADOS NOS CHEQUES EMITIDOS PELO RÉU
QUE ERAM MUITO INFERIORES AO PREÇO DOS BENS,
CONSISTENTES
EM
VEÍCULOS
DE
LUXO

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA
REVELIA DO RÉU QUE NÃO SE CONFIRMOU

SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 142/146, que
julgou improcedente a ação declaratória de reconhecimento e rescisão de contrato c.c.
reintegração de posse e indenização. Alvo de embargos de declaração, estes foram
rejeitados (fls. 155/157).
Alegam os apelantes que o recorrido adquiriu três veículos vendidos pela
loja coautora, sem que tenha ele adimplido o preço, correspondente a R$ 278.672,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os veículos estão com multas de trânsito acumuladas; que a transferência de
propriedade dos veículos não foi realizada por culpa exclusiva do apelado; que a
sentença é nula de pleno direito diante do cerceamento de defesa; que a existência de
contrato de compra e venda celebrado entre as partes restou demonstrado nos autos; que
os apelantes juntaram cópias de mensagens eletrônicas nesse sentido, bem como
transliteração dos áudios; que houve reconhecimento de existência da avença no
julgamento do agravo de instrumento no 2288117-85.2019; que deve ser declarada a
rescisão dos contratos e se, porventura, os veículos tenham sido vendidos para terceiros,
que sejam os negócios anulados, com restituição dos mesmos aos autores; que é devida
aos apelantes a indenização por perdas e danos diante dos débitos pendentes sobre os
veículos. Requerem a reforma da sentença.
Recurso preparado, tempestivo e não respondido (fls. 280).
É o relatório.
Constou da sentença:
“O requerido foi devidamente citado e não apresentou contestação no prazo
legal. No entanto, a revelia implica em presunção relativa de veracidade, e
não absoluta. Afirmam os autores que em outubro de 2018 venderam três
veículos ao requerido: um Audi A3, placas FAB9734, no valor de R$
82.618,00 (oitenta e dois mil e seiscentos e dezoito reais), uma Range Rover,
placas BEI7272, no valor de R$ 84.209,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e
nove reais) e um Passat Var, placas GES1516 no valor de R$ 111.845,00
(cento e onze mil e oitocentos e quarenta e cinco reais) e este não efetuou o
pagamento. Não há contrato escrito. Não há prova de entrega dos veículos ao
requerido. Os prints de fls. 09/15 não comprovam a venda dos veículos ao
requerido. A mídia juntada aos autos pelos autores (fls. 87) contém gravações
atribuídas ao aplicativo Whatsapp, que seriam os áudios indicados nos prints

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 09/15, no entanto, não é possível identificar os interlocutores, nem
qualquer relação comercial envolvendo os veículos informados e o requerido,
de modo que não provam qualquer contrato. Também não foram juntados
aos autos comprovantes de que os documentos de transferência dos veículos
foram preenchidos e assinados em favor do requerido, sendo certo que não
consta comunicação de venda nas pesquisas do DETRAN (fls. 65/67),
demonstrando que referidos documentos não tiveram firma reconhecida,
portanto, não foram assinados. A única prova atribuída a venda ao requerido
são seis cheques emitidos por este (fls. 56/59). Verifica-se que os cheques
foram emitidos “pós datados” para 28 de dezembro de 2018, 28 de janeiro de
2019, 28 de fevereiro de 2019, 30 de outubro de 2018, 30 de novembro de
2018 e 30 de dezembro de 2018. Os autores afirmam que as cártulas não
foram compensadas por ausência de fundos, no entanto, verifica-se dos
cheques que apenas um foi apresentado dentro do prazo, em janeiro de 2019,
e devolvido por falta de fundos; outro foi devolvido por ter sido fraudado
(motivo 35) e quatro foram devolvidos por estarem prescritos (motivo 44),
sendo que esses cinco últimos foram apresentados para compensação apenas
em setembro de 2019, ou seja, quase um ano após o alegado negócio e a
emissão dos títulos. Os autores afirmam que o requerido entregou um veículo
Mercedes Benz, placas FYM1717, como parte do pagamento, que estava em
nome de terceiro e com alienação fiduciária e que não foi possível efetuar a
transferência em razão de débitos, no entanto, não há qualquer prova da
entrega desse veículo pelo requerido, nem do mencionado financiamento. A
fls. 60 foi juntado um documento do veículo Mercedes Benz, placas
FYM1717, com licenciamento do exercício de 2017, emitido em 12 de
dezembro de 2017, e verifica-se que está em nome da autora SB Motors Eireli
ME, e não identifica o proprietário anterior. Portanto, referido veículo era de
propriedade da autora no ano de 2017, um ano antes do mencionado negócio
com o requerido, e não há qualquer prova de venda pela autora ou
financiamento do mesmo, de modo que não é possível afirmar que o
requerido entregou esse veículo para a autora como forma de pagamento de
um negócio em outubro de 2018. Ademais, não é verossímil que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venderam três veículos de luxo para o requerido no valor total de R$
278.762,00 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais) e
este entregou apenas seis cheques no valor total de R$ 50.100,00 (cinquenta
mil e cem reais), o que representa 17,97% do valor do negócio, e cinco desses
cheques foram levados para compensação apenas onze meses depois do
suposto negócio. Os autores também não informaram qual foi a negociação
para pagamento do saldo de mais de 80% do valor do negócio. Vale ressaltar,
ainda, que não é verossímil que uma loja de comércio de veículos (fls. 43/44)
vendeu três veículos de luxo sem a emissão de nenhum contrato ou
documento e apenas levou os cheques, que seriam para pagamento da
entrada, para compensação quase um ano depois do negócio. Desse modo, as
provas dos autos não permitem afirmar a existência de contrato entre as
partes, de modo que a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por SB MOTORS EIRELI ME E
RAFAEL SELVATICI BARBOSA, em face de MARCELO DA CUNHA
ORTIZ, e extingo o processo nos termos do artigo 487, inciso I do Novo
Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência concedida. Expeça-se
o necessário. Em decorrência da sucumbência condeno os autores ao
pagamento das custas processuais.”
Correta se afigura a sentença.
Com relação ao acórdão proferido no agravo de instrumento no
2288117-85.2019.8.26.0000, interposto pelo apelado, constou do aresto:
“Os agravados ajuizaram em face do agravante a presente “ação declaratória
de reconhecimento e rescisão de contrato cumulada com reintegração de
posse e indenizatória, com pedido liminar de sequestro e bloqueio de
circulação dos automóveis” alegando que venderam ao recorrente três
veículos e este não efetuou o pagamento. A liminar de bloqueio dos
automóveis foi deferida pela decisão agravada, que anotou que o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequestro será apreciado após a contestação. Em sede de cognição sumária e
levando-se em conta os documentos até então juntados e, ainda, o fato de o
agravante não ter negado o inadimplemento que lhe imputam, entendo
possível o bloqueio da circulação dos automóveis objeto do contrato
celebrado entre as partes, por meio do sistema Renajud, a fim de resguardar
eventual direito dos proprietários e de terceiros. Tal medida é recomendável,
inclusive, para a efetividade da execução da liminar de sequestro. Neste
sentido, julgado desta Câmara: “Agravo de instrumento. Compra e venda de
veículo financiado. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração
de posse. Réu que descumpre a obrigação de pagar as parcelas do
financiamento
tomado
pelo
Autor.
Inadimplemento
do comprador
demonstrado. É possível o bloqueio da circulação do veículo que se pretende
apreender junto ao órgão de trânsito estadual, com o fim de resguardar o
direito do Autor de reavê-lo e obstar a alienação irregular a terceiro. Recurso
provido.” (AI 2039626- 94.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j.
26.03.2020). Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
Como se pode constatar do referido acórdão, não houve qualquer
declaração de existência do contrato de compra e venda supostamente celebrado entre as
partes. Tão somente se manteve a decisão agravada que, com base no poder de cautela
do juiz, deferiu o bloqueio de transferência de propriedade dos veículos para terceiros
até que fosse solucionada a demanda. O então agravante ainda não havia ofertado
contestação.
Constata-se que o réu quedou-se revel (fls. 113), mas a presunção de
veracidade das alegações postas na inicial não restou confirmada com as provas
carreadas pelos autores.
Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa por falta de prova
pericial ou oral, até porque a existência do contrato de compra e venda e respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamentos deveria ser comprovada por documentos, sendo descabido considerar a
prova oral como bastante para essa comprovação.
Constou do relatório da sentença, “SB MOTORS EIRELI ME E RAFAEL
SELVATICI BARBOSA, devidamente qualificados nos autos, ajuizaram Ação Declaratória de
Reconhecimento e Rescisão de Contrato c.c. Reintegração de Posse e Indenização, com pedido
de concessão liminar de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, em face de
MARCELO DA CUNHA ORTIZ, alegando, em síntese, que a empresa autora assumiu o
encargo de vender dois veículos de propriedade do autor Rafael. Afirmam que a empresa
autora vendeu ao requerido o veículo da marca Audi, modelo A3 LM 122CV I, placa FAB9734,
de propriedade do autor Rafael, pelo valor de R$ 82.618,00 (oitenta e dois mil e seiscentos e
dezoito reais). Alegam que o requerido efetuou o pagamento mediante a entrega de três
cheques no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) cada um, entregando, ainda, o
veículo da marca Mercedes Benz, modelo I/M Benz C180 CGI, placa FYM1717, pelo valor de
R$ 65.518,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e dezoito reais), que estava registrado em
nome de terceiro e com alienação fiduciária. Afirmam que os três cheques foram devolvidos
por insuficiência de fundos. Alegam que o veículo dado em pagamento não foi quitado pelo
proprietário, e sequer foram pagos os IPVA ́s, de modo que não foi possível a transferência do
veículo. Afirmam que a autora não recebeu qualquer valor pelo veículo entregue ao requerido.
Alegam que, em segundo momento, a autora também vendeu ao requerido o veículo da marca
Volkswagen, modelo Passat Var. 2.0T, placa GES1516, também de propriedade do autor
Rafael, pelo valor de R$ 111.845,00 (cento e onze mil e oitocentos e quarenta e cinco reais); e
o veículo da marca Land Rover, modelo R. Rover Sport TD V6, placa BEI7272, de propriedade
da autora, pelo valor de R$ 84.209,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e nove reais). Afirmam
que a título de entrada para pagamento dos dois veículos o requerido emitiu três cheques no
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) cada um, que não foram compensados por ausência de
fundos. Alegam que não houve qualquer pagamento com relação às demais parcelas para a
quitação dos referidos veículos. Afirmam que a autora vendeu três veículos ao requerido sem
receber qualquer pagamento. Alegam que o autor Rafael vem recebendo inúmeras multas, em
razão da condução irregular do veículo pelo requerido, tendo sido notificado da perda de sua
CNH. Aduzem que os veículos acumulam elevada soma de multas, e IPVAs em aberto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos Passat e R. Rover Sport. Afirmam que não foi efetuado contrato de compra e venda
dos veículos, em razão do relacionamento comercial já existente entre a empresa autora e o
requerido. Postulam o reconhecimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes;
a rescisão contratual; seja determinado o sequestro dos veículos; seja determinada a restrição
de circulação dos veículos; a suspensão de qualquer processo administrativo e aplicação de
multas e pontuações na CNH do autor Rafael; a reintegração na posse dos veículos; a
nulidade do negócio caso os veículos já tenham sido negociados pelo requerido; ou,
alternativamente, a condenação do requerido no pagamento do valor equivalente aos três
veículos no total de R$ 278.672,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e setenta e dois
reais); o pagamento das multas de trânsito no valor e R$ 5.500,51 (cinco mil e quinhentos
reais e cinquenta e um centavos); o pagamento dos IPVAs referente ao exercício de 2019 no
valor de R$ 7.053,03 (sete mil e cinquenta e três reais e três centavos); o pagamento de
honorários contratuais dos advogados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e o
pagamento pela depreciação dos veículos no valor de R$ 38.920,00 (trinta e oito mil e
novecentos e vinte reais).”
Como bem salientou o magistrado, com maestria, a história posta na
inicial não é verossímil. A autora SB Motors diz haver vendido três veículos ao réu,
bens estes que são de luxo, com alto valor, porém não há sequer a prova de entrega de
DUT devidamente preenchido, ou de comunicação de venda ao DETRAN. Ademais,
com relação ao veículo Mercedes Bens, de placas FYM1717, que teria sido dado em
pagamento pelo réu, há prova nos autos de que pertenceu à autora SB Motors, como
bem destacou o juiz, inexistindo prova de que estivesse com pendência de
financiamento bancário.
O que há são somente áudios de mensagens eletrônicas relativas a uma
negociação no mínimo mal esclarecida, envolvendo bens de alto valor e entradas não
condizentes com o negócio. Com efeito, a loja coautora recebeu os cheques pós-datados
em valor muito inferior ao valor dos bens, e a compensação dos títulos só foi feita cerca
de 11 meses após o negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença, como se vê, esgotou o exame dos documentos encartados,
inclusive dos áudios gravados em mídia. São conversas que reproduzem tratativas sem
que se vislumbre a identidade das pessoas, não servindo de prova de tradição dos
veículos.
Em suma, resta mantida a sentença.
Como não houve arbitramento de honorários advocatícios de
sucumbência, não há aplicação do artigo 85, §11, do C.P.C.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator